Tribunal: TJDFT
Processo: 0751535-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751535-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRYGIDA MAARA VARGAS DE SOUZA MARQUES LUCENA SILVA AGRAVADO: WESLEY MELO DOS SANTOS, GIULIA GIANNA OLIVEIRA MELO DOS SANTOS, MELOS ESTOFADOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BRYGIDA MAARA VARGAS DE SOUZA MARQUES LUCENA SILVA contra decisão proferida, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (autos n.o 0743173-58.2023.8.07.0001), ajuizada em face de MELOS ESTOFADOS EIRELI, WESLEY MELO DOS SANTOS e GIULIA GIANNA OLIVEIRA MELO DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens da empresa executada, sob o fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. II e V, do CPC, além da alegada ineficácia da medida e violação ao Princípio da duração razoável do processo. Irresignada, a parte Agravante sustenta que os Agravados continuam exercendo atividade empresarial e comercializando seus produtos. Aduz que, embora respeite a dignidade da pessoa humana e a proteção aos bens essenciais, é necessário permitir diligência nos endereços dos devedores para avaliação e eventual penhora de bens de elevado valor que excedam o mínimo existencial. Destaca que a decisão de primeiro grau partiu de premissa equivocada ao presumir que todos os bens estariam acobertados pela impenhorabilidade, sem sequer permitir a verificação da existência de bens penhoráveis. Alega a necessidade de efetividade da execução e proteção ao direito do credor, especialmente diante da continuidade das atividades comerciais dos devedores e da ausência de localização de bens por meios eletrônicos. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso, bem como a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens localizados no estabelecimento comercial da empresa executada, não essenciais à atividade empresarial. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID no 78670425). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O inciso V do art. 833 do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;” A impenhorabilidade das ferramentas, dos utensílios e dos instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. Assim, nada impede que os objetos não enquadrados nessa situação, encontrados no estabelecimento profissional, sejam penhorados. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “(...) 3. A impenhorabilidade só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. 3.1. A penhora de bens que não são necessários pode possibilitar a satisfação do crédito. 4. Necessária a expedição do mandado para averiguar a existência ou não dos bens passíveis de penhora. (...). (Acórdão 2025473, 0717968-59.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.)” “(...) 1. Admite-se a penhora de móveis que não sejam úteis ou necessáriosao exercício da profissão. 2. A expedição de mandado de penhorae avaliação não impede que o devedor comprove a necessidade/utilidade. (Acórdão 1918297, 0707559-58.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.)” Desse modo, inexiste óbice à expedição do mandado de penhora e avaliação, a fim de verificar-se a eventual existência de bens que destoem dos quesitos necessidade e utilidade. Logo, há probabilidade do direito. No entanto, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, não há perigo de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador